Tribunal: STF
Processo: CJ 6673
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-24
Data de publicação: 1987-09-24

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO S.T.F., CARACTERIZAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E JUIZ FEDERAL (ART. 119, I, E, DA C.F.).
EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EVIDENCIADO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE.